Tribunal: TJMT
Processo: 1001452-23.2022.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001452-23.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA MILENA DA SILVA PEREIRA BRASIL - CPF: 002.460.701-02 (APELADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ABERTURA DE CONTA DIGITAL REALIZADA MEDIANTE FRAUDE – VIA APLICATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ), sendo dever do fornecedor dos serviços o dever de examinar atentamente os documentos utilizados na entabulação do negócio.

Havendo a demonstração de contratação de abertura de conta bancária via web ou aplicativo disponibilizado pela instituição financeira, decorrentes de fraudes, resta caracterizado o ilícito e a responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO INTER S.A
., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no.1001452-23.2022.8.11.0051 movida por
FERNANDA MILENA DA SILVA PEREIRA BRASIL
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para DECLARAR inexistente a relação jurídica havida entre as partes, especificamente no que tange à conta corrente no 018736691-8 da agência 00019, e CONDENAR a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da S. 362/STJ, e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data da abertura indevida da conta bancária. Por corolário, TORNOU SUBSISTENTE a tutela provisória de urgência inicialmente concedida. Em vista da mínima sucumbência da parte autora, CONDENOU a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXOU em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Em síntese, a ré e apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença fazendo esclarecimentos acerca do Banco Digital e suas propriedades.

Alega que somente tomou conhecimento de uma possível ocorrência de fraude na abertura de conta em nome da apelada a partir do ajuizamento da presente ação.

Menciona que “
infelizmente, existe um número considerável de fraudadores atuando no país, celebrando contratos eivados de vício. Contudo, caso seja constatada fraude na contratação, tem-se que esta foi praticada por terceiro, não devendo recair sobre o Banco esta responsabilidade
”.

Sustenta os pedidos formulados pela apelada na exordial devem ser jugados improcedentes aduzindo que “
não pode a instituição financeira, ora apelante, responder pela conduta de terceiros, no caso, o provável e suposto fraudador
”.

Alega exercício regular do direito, esclarecendo que “
se houve negativação do nome da parte apelada, certo é que o banco apelante agiu em exercício regular do direito ao proceder a cobrança para receber o crédito que lhe é devido
” e, ainda que “
não pode a instituição financeira, ora contestante, responder pela conduta de terceiros, no caso, o órgão mantenedor do cadastro de maus pagadores
”.

Acrescenta que “
tendo em vista que o Banco apelante já realizou o bloqueio da conta, bem como forneceu os extratos solicitados pela apelada e diante da ausência de culpa por parte do Banco, tem-se que sob qualquer perspectiva, é descabida a pretensão de responsabilização do banco, devendo os pedidos inaugurais serem julgados totalmente improcedentes
”.

Defende a ausência de dano moral e da inexistência do dever de indenizar argumentando que “
ficou evidenciado que o banco apelante não teve envolvimento com a ação fraudulenta de terceiros e, portanto, não deve indenizar a parte apelada
”.

Requer o Apelante seja recebido e dado integral provimento ao presente Recurso de Apelação, para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões. (id. 198876208)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO INTER S.A
., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no.1001452-23.2022.8.11.0051 movida por
FERNANDA MILENA DA SILVA PEREIRA BRASIL
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para DECLARAR inexistente a relação jurídica havida entre as partes, especificamente no que tange à conta corrente no 018736691-8 da agência 00019, e CONDENAR a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da S. 362/STJ, e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data da abertura indevida da conta bancária. Por corolário, TORNOU SUBSISTENTE a tutela provisória de urgência inicialmente concedida. Em vista da mínima sucumbência da parte autora, CONDENOU a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXOU em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Pois bem.

A ação foi proposta por
FERNANDA MILENA DA SILVA PEREIRA BRASIL
pleiteando a Declaração de Inexistência de Relação Jurídica Contratual c/c Indenização por Danos Morais em face de
BANCO INTER S.A
aduzindo, em síntese, ter sido vítima de fraude praticada por terceiros mediante o uso de seus dados que realizaram a abertura de conta bancária junto à instituição financeira requerida, que foi utilizada para a prática de supostos crimes de estelionato, qual somente tomou conhecimento em razão do recebimento de citação de ação proposta por suposto lesado no Estado do Paraná; e, ainda buscando a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais diante da falha na prestação de serviço.

Transcrevo trecho da r. sentença, a qual ratifico com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Neste caso, a parte demandada não logrou em comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6o, inciso VIII, da Lei de regência[10], que a parte requerente efetivamente foi a responsável por solicitar a contratação de seus serviços que deu ensejo à abertura da conta corrente no 018736691-8, agência 00019.

E o argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que os elementos probatórios colacionados ao caderno processual dão robustez à narrativa exordial no sentido de que a parte autora não possui relação jurídica com a parte requerida no que tange, especificamente, à referida conta bancária.

A sopesar, verifica-se que a parte requerida não instrui o processo com cópia do contrato assinado, física ou digitalmente, pela parte autora ou outro documento capaz de evidenciar que a contratação dos serviços foi solicitada pela parte requerente.

Não bastasse, em sua defesa a empresa ré tenta se eximir da responsabilidade pelo ato ilícito, argumentado que a responsabilidade pela ocorrência de prática fraudulenta não lhe incumbiria, no que não lhe assiste razão.

Isso porque, restando inarredável que a relação jurídica foi estabelecida mediante a prática de fraude, é clarividente a falha na prestação do serviço prestado pela parte ré (...)

Inadequado seria esquecer, também, que
o simples fato de não ter a ré agido de má-fé no caso não a exime da responsabilidade, vez que a empresa responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de fraudes praticadas por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento.

(...)

Nesse panorama, de rigor o acolhimento de parte do pedido inicial para se declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes no tocante à conta corrente no 018736691-8, agência 00019.

Por consectário lógico, é cristalino o dever da parte ré em indenizar a parte autora, haja vista que a abertura de conta bancária a partir da prática de fraude mediante a utilização de dados do consumidor caracteriza dano moral
in re ipsa
.

(...)

Feitas essas breves considerações, mostra-se pertinente o deferimento do pedido da parte requerente, pois ficou demonstrado nos autos a inexistência da relação jurídica com a requerida, haja vista a prática de fraude, e, por corolário, a indevida abertura de conta bancária mediante a utilização de seus dados pessoais...”.(id. 198876203).

Pois bem.
Inicialmente há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Ainda, dispõe a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que as instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Esse entendimento, sedimentado no âmbito da Corte Superior, refere-se à responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, que ensejam prejuízos, somente podendo ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Constata-se dos autos que a operação fraudulenta foi realizada, mediante o uso do sistema de operações bancárias que é disponibilizado pelo banco demandado e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Ainda, restou comprovada a falha na prestação do serviço disponibilizado pela instituição financeira via web ou aplicativo, que permitiu a terceiro falsário a abertura de conta bancária em nome da para autora com a finalidade de recebimento de TED e transferência de valores para contas de terceiros, via Pix, transações realizadas em um único dia, em poucos minutos, agindo com acerto o juiz ao julgar procedente a ação para reconhecer a inexistência da contratação e consequente relação jurídica entre as partes.

Portanto, como acima mencionado, as instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos.

Assim, está demonstrada a falha na prestação do serviço, circunstância que atribui ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo banco, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1199782/PR, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 24.08.2011)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.” (RAC: 10001318820228110006, 1a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 18.10.2022 - negritei)

Logo, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, os transtornos experimentados pela autora não podem ser classificados como mero aborrecimento.

Nesse diapasão evidenciada a conduta antijurídica, o dano moral experimentado pelo autor e nexo causal entre aludida conduta e dano, imperativa é a condenação do demandado ao pagamento pelos danos morais sofridos pelo autor, respondendo, o banco réu, pelos danos causados à autora, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

A despeito da dificuldade existente para fixação do valor compensatório, dada a subjetividade, deve-se levar em conta a extensão dos danos, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar e enriquecimento sem causa.

Nessa linha, é o entendimento de que o arbitramento do valor compensatório deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SAQUES INDEVIDOS REALIZADOS POR FUNCIONÁRIA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇAO DEVIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. - Havendo relação de consumo prevalece o dever de indenizar, desde que presentes os requisitos da conduta do agente, independentemente da existência de culpa, aliado ao dano e o nexo causal, vez que a responsabilidade é objetiva. - Diante da falta de segurança adequada na prestação do serviço oferecido, a instituição financeira responde pelos prejuízos causados a cliente, que teve valores subtraídos de sua conta bancária por funcionária que trabalhava na limpeza. - A fixação do valor do dano moral deverá observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. (TJMG, Apelação Cível no 1.0598.11.000644-5/001, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 29/10/2014, data da publicação da súmula: 07/11/2014)

Atentos a isso, tenho que a importância arbitrada pelo juízo de piso em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende satisfatoriamente a finalidade punitiva que deve ser atendida no arbitramento do dano moral, não caracterizando, por outro lado, enriquecimento sem causa da parte ré.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a r. sentença atacada.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024